Tribunal: TJES
Processo: 5010056-42.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010056-42.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: CLEILSON VICENTE DIAS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
R
EVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
–
AÇÃO REVISIONAL LASTREADA NO ARTIGO 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA – OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INCABÍVEL – PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o ingresso em domicílio alheio somente é admitido quando houver fundada razão para se acreditar, com lastrado em circunstâncias objetivas, o atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. 3. Tendo em vista a demonstração de que no caso sob análise havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no domicílio do ora revisionando, evidente inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação nos autos originários. 4. Incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, eis que o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do acusado como traficante de entorpecentes, tratando-se a presente revisão criminal de manifesto inconformismo da defesa quanto à condenação do requerente, sendo que, naquele momento, as matérias já foram amplamente debatidas. 5. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar matéria já superada, apresentando-se esta ação como se fosse “nova apelação criminal”, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 6. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Revisão Criminal,
com expresso pedido liminar,
em favor de
CLEILSON VICENTE DIAS
,

em face de acórdão proferido no bojo da Ação Penal nº 0000173-46.2019.8.08.0006, que condenou o requerente nas sanções do art. 33,
caput
, e 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, suscitando, nessa medida:
(i)
a ilegalidade na abordagem policial, na medida em que a busca domiciliar teria ocorrido sem autorização judicial e sem autorização do morador; e
(ii)
ser o caso de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de drogas apreendida indicaria se tratar de caso de consumo próprio, destacando que não teriam outros elementos nos autos aptos a apontar a atividade de traficância.

Requer
o
acolhimento da presente ação revisional, para que seja

reconhecida a nulidade do processo originário, em razão da ilegalidade da busca domiciliar realizada; e, subsidiariamente, seja a conduta do revisionando desclassificada para o delito previsto no art. 28,
da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando
à absolvição por
insuficiência probatória
ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgado
r
.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença
, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nes
sa senda
, no presente caso, pautado
no
inciso
I, do mencionado artigo
,
o requerente objetiva a desconstituição da sua condenação no crime de tráfico de drogas referente à Ação Penal nº
0000173-46.2019.8.08.0006, sob a alegação de nulidade da prova produzida, que teria sido obtida mediante violação de domicílio
ou, subsidiariamente, seja a sua conduta desclassificada para o
tipo penal previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

A respeito d
o tema,
c
omo sabido, o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, prevê
que
constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar,
verbis
:

Art. 5º. (...)

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nesse particular, cabe
salientar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, que teve reconhecida repercussão geral (Tema 280), firmou a tese de que
“
[...] a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. [...]. (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010)
”.

Com fundamento no mencionado entendimento, a jurisprudência pátria passou a admitir o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial nas hipóteses de flagrante delito de crime permanente, contudo, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.574.681/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, à unanimidade,
“
[...] que não se deve admitir que a mera constatação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a ratificação da medida de ingresso em domicílio, na medida em que, se só o próprio juiz pode determinar a busca e apreensão durante o dia, e mesmo assim mediante decisão devidamente fundamentada, após prévia análise dos requisitos autorizadores da medida, não se denotaria razoável conferir a um agente da segurança pública total discricionariedade para, a partir de ponderação intuitiva, entrar de maneira forçada na residência de alguém e, partir daí, realizar a verificação se nela há ou não alguma substância de natureza entorpecente. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023)
”.

Assim sendo, resta evidenciado que o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir o ingresso em domicílio alheio apenas quando houver fundada razão para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência será cumprida. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISO II, C.C. ARTIGO 157, § 2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE POSTULADA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O DESFAVORECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO. CRIME COMPLEXO QUE ABRANGE AS ELEMENTARES DO DELITO DE FURTO. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR Mendes, DJe 8/10/2010).-
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

[...]. (STJ; AgRg-HC 809.677; Proc. 2023/0087819-3; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Analisando a prova produzida durante a instrução do feito originário (Ação Penal nº
0000173-46.2019.8.08.0006
), verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que o
s
policia
is
militar
es
que diligenci
aram
no caso
f
oram firmes no sentido de que receberam denúncia de que o corréu do requerente, de prenome Marlon, encontrava-se na referida residência após ter tentado cometer o crime de homicídio em desfavor da vítima Jean, tendo a patrulha se dirigido ao local, onde visualizaram o
Cleilton, ora requerente,
seu corréu Marlon e um adolescente (Josenilton) em frente à residência.

Afirmaram, ainda, que o adolescente, ao ver a guarnição, jogou algo dentro da residência, o que deu ensejo à abordagem de Cleilton e de Marlon. Em busca pessoal, foram encontradas drogas e dinheiro com o requerente, dentro de uma pochete. Diante do flagrante delito e do material jogado no interior da residência pelo adolescente, foi também realizada busca na casa, onde foram encontradas outras drogas, material para embalo de droga e, ainda, uma arma.

Nesse sentido, vejamos o depoimento do Policial Militar Renan Getúlio Soares, colhido em sede judicial (fl. 284):

“
[...] recorda-se da ocorrência; receberam denúncia de que o réu MARLON, vulgo CABELINHO, estava em uma residência e teria tentado cometer um homicídio contra a vítima JEAN, dias antes; foram ao endereço e avistaram os três suspeitos; o
menor JOSENILTON jogou algo para dentro da residência;
abordaram os réus MARLON e CLEILSON;
encontraram uma quantidade de droga com CLEILSON, em sua pochete
;
dentro da casa, encontraram os demais objetos mencionados na denúncia e a arma
; na época, o Delegado de Polícia, Dr. LEANDRO, já havia mencionado que o acusado MARLON era suspeito de uma tentativa de homicídio; que a vítima da tentativa;
confirma que com CLEILSON foram encontrados os 10 pinos de cocaína e o dinheiro, que dentro da casa encontraram as demais drogas; o
menor JOSENILTON alegou que a droga era toda dele, com exceção da droga encontrada com o réu CLEILSON;
na casa, tinha uma mesa de cozinh
a
, contendo pratos utilizados, muitos pinos e materiais para embalo
; a informação era de que o acusado MARLON estava armado e fazendo o preparo de drogas na residência [...]”.

Por sua vez, o Policial Militar Vinícius Falcão Rodrigues, ao ser ouvido em juízo (fl. 285), esclareceu o que segue:

“
[...] recorda-se da ocorrência; o Delegado tinha a informação de que o acusado MARLON estaria envolvido em um homicídio e estaria na casa alvo da denúncia; o
s levantamentos deram conta com que o acusado MARLON estaria em uma residência com arma e realizando tráfico; ao entrarem na rua, avistaram o acusado MARLON e o menor do lado de fora da casa; o acusado MARLON tentou fugir, mas conseguiram segurá-lo; o menor jogou algo dentro do terreno, momento em que os demais policiais também participaram da abordagem;
o acusado CLEILSON estava do lado de fora da casa, saindo do local, na companhia do acusado MARLON e do menor
;
encontraram droga e dinheiro dentro da pochete do réu CLEILSON
;
o depoente viu o menor dispensando o material;
não se recorda a versão apresentada pelos abordados;
a arma foi encontrada, salvo engano, embaixo de um tanque
;
recorda-se que havia sacolas plásticas e pinos dentro da casa; acha que a casa era do réu CLEILSON, pois sempre o via na frente de tal casa
; [...]”.

Ademais, urge salientar que inexistem nos autos quaisquer indícios de que os agentes públicos estivessem mentindo, razão pela qual suas declarações gozam de presunção de veracidade e se mostram suficientes para demonstrar como os fatos ocorreram na ocasião.

Dessa forma, ao contrário das alegações da defesa do ora revisionando, reputo inexistir qualquer ilicitude da conduta dos policias militares e, consequentemente, nas provas que lastrearam a sua condenação na Ação Penal nº
0000173-46.2019.8.08.0006
, eis que havia fundada razão acerca da prática de crime no local, capaz de autorizar o ingresso no referido domicílio.

Por oportuno, trago à colação os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. - Na presente hipótese, ressalta-se que houve denúncia especificada filtrada pelo Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM), apontando a prática de tráfico de entorpecentes pelo agravante EDGAR em endereço determinado; que, na sequência, os policiais militares diligenciaram para confirmar a denúncia apócrifa; que o agravante e os corréus foram avistados, desde o exterior da residência, pelos militares e procuraram se evadir, sendo capturados; que dois dos presos eram conhecidos do meio policial e um deles estava foragido da Justiça; que houve confissão informal de um dos presos; que material entorpecente foi encontrado nos veículos de EDGAR e de EDERSON, bem como em um buraco coberto de folhas no interior da chácara, próximo à residência do caseiro.

Em casos análogos, esta Corte Superior não tem verificado qualquer ilegalidade, pois o ingresso em domicílio se deu em virtude de uma conjunção de fatores que contribuíram para dar suporte à fundada suspeita de ocorrência de flagrante delito em seu interior.

- Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 795.795/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]. 3. Na hipótese, depreende-se dos autos que policiais civis, um mês antes, receberam informações de colaboradores anônimos de que o paciente (Darlan Pereira) praticava o tráfico de drogas em sua residência. No dia dos fatos, receberam outra informação anônima de que um indivíduo de nome Alex, vindo de outra cidade, iria encontrar com o paciente para adquirir drogas, razão pela qual passaram a monitorar a entrada do veículo no município, acompanharam o momento em que ambos (Alex e o paciente) se encontraram perto de um posto de combustíveis e fizeram a abordagem deles. Embora não hajam encontrado nada de ilícito no momento, Alex afirmou aos policiais que viera comprar drogas do réu e de seus comparsas. Diante disso, dirigiram-se primeiro à residência do paciente (Darlan Pereira), onde, em buscas, encontraram 25 g de maconha. Todavia, considerando que os compradores pretendiam adquirir 100 g e que as informações recebidas pela polícia diziam que o paciente armazenava entorpecentes na casa do corréu Douglas, os agentes foram até lá, ingressaram e realizaram mais buscas, onde encontraram o restante dos objetos ilícitos. 4.
Assim, antes mesmo de ingressar nos domicílios, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante, externalizados em atos concretos, que fizeram surgir a desconfiança de que, naqueles lugares, estaria havendo a possível prática do delito de tráfico de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso
.
5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 748.847/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Assim sendo, existiam fundadas razões para que os policiais militares adentrassem na residência, em que possivelmente estava sendo praticado o crime de tráfico de drogas (crime permanente), cabendo destacar, inclusive, que foram encontradas, efetivamente, drogas e arma em seu interior.

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação da conduta do revisionando para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Da detida análise do bojo do presente caderno processual, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, do conjunto probatório acostado aos autos, observa-se que as provas foram suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do requerente pelo crime de tráfico de drogas, tendo inclusive sido confirmado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação interposto.

No ponto, vejamos o que constou no acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara Criminal, de relatoria do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão:

“
Ressalte-se que o pleito de desclassificação aventado pela defesa, sob a alegação de negativa de autoria em relação ao tráfico ilícito de drogas, em razão de se tratar de mero usuário, se apresenta pouco crível, especialmente tendo em vista as circunstâncias do delito e os conclusivos depoimentos das testemunhas.

Ademais, verifica-se dos autos que a defesa não comprovou em momento algum a suposta condição de usuário do apelante, nem ao menos que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal.

Neste sentido, o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, dispõe que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso concreto, não afasto a hipótese de o acusado ser também usuário, mas a traficância é nítida pelas circunstâncias da prisão e elementos probatórios carreados aos autos - seja porque sobre a fala policial recai presunção de veracidade, seja porque a defesa não logrou demonstrar a destinação da droga para o exclusivo consumo pessoal do réu, ônus ao seu encargo (art. 156, do CPP) -, não merecendo prosperar, pois, o pedido de desclassificação da conduta.

Dessa forma, devidamente comprovada nos autos que a conduta perpetrada pelo apelante caracteriza a prática delitiva insculpida no artigo 33 da Lei 11.343/06, desacolho a pretensão desclassificatória
[...]”.

Ademais, ressalto que a defesa não trouxe nenhum fato ou prova nova apta a desconstituir a sentença de 1º grau, a qual se deu amparada em elementos de prova concretos extraídos do caderno processual.

Quanto a isso, repiso que em sede de revisão criminal só se admite a desconstituição do decreto condenatório prestigiado pela força da coisa julgada, provas e fatos novos que demonstrem de forma explícita o erro apontado.

Com isso, da análise dos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta tão somente em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. [...]. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1
.
As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
.
3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim sendo, só seria possível modificar o
decisum
por meio de revisão criminal em casos de flagrante ilegalidade, isto é, equívoco do magistrado sentenciante ou do julgamento colegiado em sede recursal contrário a texto expresso de lei, o que não é o caso, vez que, a irresignação em exame se trata exclusivamente de mero inconformismo do requerente.

Portanto, verifica-se que a condenação do revisionando não se mostrou contrária à evidência dos autos, não havendo que se falar em desclassificação da sua conduta para àquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

À luz do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo integralmente os termos do julgamento combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.
Acompanho o voto do Eminente Relator.